Tribunal: TJDFT
Processo: 0000444-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECLASSIFICAÇÃO DO ART. 35 DA LAD PARA COAUTORIA NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, III, DA LAD. SENTENÇA REFORMADA.
1. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia a prática da traficância, especialmente os elementos informativos da fase policial e a prova oral produzida em juízo, o que afasta a tese defensiva que pugna pela absolvição do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. O crime do art. 35 da LAD (Associação para o tráfico de drogas) configura-se pela existência de liame subjetivo entre os agentes, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, atestando que a prática do crime de tráfico de drogas não é eventual, mas representa atividade organizada, estável e em função da qual todos estão vinculados. Configurados os elementos do tipo penal, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou reclassificação do art. 35 da LAD, para coautoria do crime de tráfico de drogas.
3. A atenuante do art. 60, I, do CP, deve ser aplicada quando o agente for menor de 21 (vinte e um), na data do fato.
4. Não é reconhecida a atenuante da confissão espontânea se os acusados não assumiram o comportamento delituoso pelo qual foram condenados.
5. A condenação simultânea nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado (causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas.
6. Segundo a jurisprudência do col. STJ, “a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.” (HC n. 236.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 26/3/2014.).
7. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recursos do segundo, terceiro e quarto apelantes parcialmente providos.